Tribunal: TJMT
Processo: 1013294-40.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013294-40.2024.8.11.0015.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RAIMUNDO OLIVEIRA MARTINS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/05 a 15/05/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES OU POSTERIORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece,conforme extrato anexado na inicial.
2. A sentença proferida nos autos declarou a inexigibilidade do débito e condenou a Requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais) a título de danos morais.
3. Analisando os autos, verifico que a Recorrida não logrou êxito em comprovar a origem e licitude do débito, que ensejou na inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito., conforme destacado em sentença “ Com a defesa, nestes autos, a parte Requerida, reiterou sua tese de que existe relação jurídica entre as partes quanto à UC no 6/29643616-0 e, para tanto, apresentou Ordem de Serviço emitida em 03/12/2023 para alteração de telefone a qual veio acompanhada de cópia da CNH e selfie da parte Autora (id. 166186015).Todavia, tal prova não é satisfatória para solucionar a controvérsia dos autos. Ainda no primeiro processo a parte Autora afirmou possuir vínculo jurídico com a parte Requerida na UC no 6/2966089-1.Assim a causa de pedir, em todos os três processos, sempre foi a existência de duas UC’s instaladas no mesmo endereço.E, novamente, a parte Requerida se limitou a apresentar provas circunstanciais quando deveria ter apresentado cópia dos contratos de ambas as UC’s ou mesmo laudo técnico in loco demonstrando que no domicílio da parte Autora existiam dois padrões instalados o que justificaria a existência de duas UC’s.Não havendo evidências a amparar a regularidade da ativação da UC em questão deve ser considerada como indevida a negativação de seu nome.”
4. Se a parte Autora nega a existência de relação jurídica entre as partes com relação a UC no 6/29643616-0, tal alegação, por si só, atribui à parte Ré o ônus de comprovar a relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC, pois a prova da contratação não pode ser imposta ao consumidor.
5. Assim, se não restou comprovada licitude da cobrança, a inscrição do nome da parte devedora efetuada em órgão de proteção ao crédito é indevida.
6. Ademais, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja licitude não foi comprovada, configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade “in re ipsa” (precedentes do STJ), que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando a prova do fato.
7. Anoto que o Autor não possui outras negativações em seu nome, anteriores ou posteriores à negativação discutida nos autos.
8. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
9. Nesse sentido:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos de R$ 1.112,26 e R$ 649,80, condenou a Energisa S.A ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e julgou improcedentes os pedidos contra o reclamado Adnailton Carneiro Geraldes. O reclamante pleiteia a majoração da indenização, enquanto a reclamada Energisa S.A requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da negativação realizada pela concessionária de energia elétrica; e (ii) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido ou alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária de energia elétrica tem o dever de observar os procedimentos da Resolução no 1000/2021 da ANEEL para aferição de débitos decorrentes de suposta fraude no medidor, incluindo a notificação do consumidor e a possibilidade de contestação.
4. No caso concreto, a reclamada Energisa S.A não comprovou que notificou o reclamante acerca do procedimento de inspeção da unidade consumidora, tornando a cobrança irregular e a negativação indevida.
5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.
6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 6.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da indenização.
7. A sentença deve ser mantida integralmente, pois corretamente reconheceu a inexistência do débito, a falha na prestação do serviço e a ocorrência de dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A negativação indevida do nome do consumidor por débito inexigível configura dano moral in re ipsa.
2. A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos da Resolução no 1000/2021 da ANEEL para a aferição de supostas irregularidades no consumo, sob pena de tornar a cobrança ilegítima.
3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da falha e seus efeitos sobre o consumidor.
(N.U 1070180-04.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)
10. A boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má-fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço. Além disso, o recorrido busca desde 2020 limpar o seu nome.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013294-40.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAIMUNDO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 331.833.252-68 (RECORRIDO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025